Tribunal: CARF
Processo: 18329.000102/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18329.000102/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.561 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
DANILO BELTRAO TAROUCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18329.000102/2009-34
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.561 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18329.000102/2009-34

Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Através da Notificação de Lançamento está sendo exigido do contribuinte o
imposto suplementar no valor de R$8.325,72 relativos ao exercício de 2007 em
decorrência da dedução indevida de despesas médicas e com instrução por falta de
comprovação. A descrição dos fatos e a legislação infringida constam da referida
Notificação.
Na impugnação o contribuinte, através de seu procurador (fls.14/15) alega, em
síntese, que:
- a glosa do valor deduzido a título de despesas de instrução na quantia de R$
1.521,86, não está correta, pois representa o valor anual efetivamente pago ao Colégio
Saint Catherine Scool, estabelecido em Rivera, República Oriental do Uruguai, e
convertida para real na forma prevista no parágrafo 4o, do art. 16 da IN SRF 208/2002;
- as Nota de no 3233 e 2643 emitidas por St. Catherine’s School comprova a
dedução pleiteada a título despesas de instrução;
-os recibos emitidos por Ana C. Sena Cabral (R$ 9.000,00), Roseli Ribeiro
Pretto (R$ 10.500,00) e Álvaro Mera (R$8.000,00) por si sós comprovam os
pagamentos efetuados em dinheiro, moeda corrente, previsto no art. 315 do Código
Civil;
- o valor de R$ 1.090,32 pagos a Unimed refere-se ao plano de saúde próprio e
de seus dependentes;
- admitindo-se a glosa das despesas médicas, somente seria cabível os
pagamentos realizados com os filho (Sergio e Carmen) de sua companheira;
- os pagamentos efetuados a Uniodonto relativos a sua companheira (Carmen
Lima) e sua filha (Virginia Lima Taraouco) devem ser deduzidos da base cálculo,
sendo somente indevida a despesa de R$ 24,72 incorrida com Sergio (não
dependente).
Prossegue discorrendo sobre os direitos e garantias individuais do contribuinte
que devem ser observados pelo fisco, citando a opinião de tributaristas a respeito dessa
matéria.
Protesta pela apresentação de todos meios de provas em direito admitidas,
especialmente a perícia, juntada de documentos e depoimentos de testemunhas, dos
fiscais, etc.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Havendo dúvidas quanto à regularidade das deduções, cabe ao contribuinte o ônus da
prova.
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo desembolso e, restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes no
ano-calendário, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Ciente do acórdão da DRJ em 26/09/2012, o(a) contribuinte, em 24/10/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.561 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18329.000102/2009-34

a) os recibos e documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Importante ressaltar que, para qualquer dedução da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física, é necessária a comprovação de que foram satisfeitos os
requisitos exigidos pela legislação, cujo ônus da comprovação a lei atribuiu ao
contribuinte, conforme o art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 -
RIR/99: “Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora”.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.561 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18329.000102/2009-34

No que diz respeito a dedução de despesas médicas, o Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/99 em seus arts. 80, § 1o, incisos II e III, assim dispõem:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, inciso II, alínea "a").
§ 1° O disposto neste artigo (Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 2°):
................................................................................................................
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento” (Grifei)
A análise dos dispositivos legais transcritos permite-nos concluir que a dedução
de despesas médicas exige a prova de efetividade do ônus do dispêndio realizado pelo
contribuinte que dela pretende se aproveitar em prol de seu próprio benefício ou de
seus dependentes.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a
comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques fornecidas
pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências
interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de
pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização
de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos em
questão, podendo também o interessado apresentar outros que julgar convenientes,
desde que surtam os devidos efeitos legais.
No presente caso, o contribuinte foi intimado (fls. 26 e 33) a comprovar entre
outros itens, o efetivo pagamento efetuado aos profissionais Ana Cristina Cabral
(Psicóloga), Roselli Ribeiro Pretto (Psicóloga) e Álvaro Mera (Dentista), bem como a
discriminação por dependente dos valores pagos a Unimed – Região da Fronteira.
Em resposta o intimação de fl. 26, o contribuinte apresentou a declaração (fl.
36) da união estável com Maria Del Rosário Lima de Britto, com quem tem uma filha
Virgínia Lima Tarouco, bem como os recibos (fls. 37/39) emitidos pelo odontólogo
Dr. Álvaro Mera da Clínica Dental Laser situada em Rivera – Uruguai relativos a
despesas incorrida com Carmen Lima e Virginia Lima, no total de R$ 8.000,00.
Intimado a comprovar o efetivo pagamento de tais despesas, o interessado
apenas alega que os pagamentos foram realizados em dinheiro, moeda corrente
nacional, não juntando, qualquer documento que comprovasse tal alegação, tais como:
extratos bancários comprovando os saques nos valores e datas dos pagamentos.
Portanto, mantida a glosa de R$ 8.000,00.
Quanto as despesas com a Uniodonto, o lançamento considerou como dedução
apenas os pagamentos relativos a seus dependentes Carmem Lima e Virginia Lima
Tarouco) totalizando o valor de R$ 530,08, conforme demonstrativo em fl. 41.
Mantida a glosa da dedução no valor de R$ 163,16 de gastos incorridos com não
dependente do declarante.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.561 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18329.000102/2009-34

Com relação aos pagamentos efetuados à Unimed foi computado como dedução
o montante de R$1.695,72 relativos ao próprio contribuinte, de seu cônjuge e de sua
filha Virgínia. Os demais pagamentos não podem ser considerados como dedução,
uma vez que foram realizados com não dependentes do contribuinte, conforme
documento em fl.57.
No que tange as despesas com as Psicólogas Ana C. Sena Cabral (R$ 9.000,00)
e Roselli Ribeiro Pretto (R$10.500,00) esclareça-se que o contribuinte não juntou os
extratos bancários comprovando os saques nos valores e datas dos pagamentos, uma
vez que alega ter sido em dinheiro. Portanto, mantida a glosa a eles relativos.
Acerca do assunto aqui examinado, existe o respaldo de diversos Acórdãos do
Primeiro Conselho de Contribuintes, podendo ser mencionados alguns, a título de
ilustração:
IRPF - DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Nos termos do art. 8o, § 2o, inc. III da Lei
no 9.250/95, somente podem ser deduzidas as despesas médicas comprovadas por meio
de recibo que preencha os requisitos da lei (com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu). Quando o documento apresentado pelo
contribuinte não preenche tais requisitos e também não é feita a comprovação do
pagamento por qualquer outro meio de prova, deve prevalecer a glosa da referida
despesa. (Ac. 106-16.880, de 2008).
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de
despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do efetivo
pagamento e/ou da prestação dos serviços. (Acórdão 104-22.781, de 2007).
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de
despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso e da prestação do serviço.
(Acórdão 102-48.922, de 2008).
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros elementos
de prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos ou
odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa
hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1o CC
104-23.311, de 2008).
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar
livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de despesas
odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos serviços e
o pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48.510, de 2007).
DESPESAS DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO - VALORES NO LIMITE DA
ISENÇÃO MENSAL DO IMPOSTO DE RENDA - INTIMAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO
- NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO OU DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO - MANUTENÇÃO DA GLOSA -
A fiscalização pode e deve intimar o contribuinte a comprovar o efetivo pagamento e
prestação do serviço de despesas médicas vultosas. Não comprovado, é de se manter a
glosa (Acórdão 106-16792, data da sessão 06/03/2008, 6a Câmara do 1o CC, Relator
Giovanni Christian Nunes Campos. Aprovado por unanimidade de votos)
Portanto, mantida a glosa das despesas médicas.
No tocante as despesas com educação o art. 81 do RIR/99 dispõe que:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.561 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18329.000102/2009-34

até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§ 1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
§ 3o).
§ 4o Poderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).
No caso, do total de R$ 2.373,84 de despesas com instrução pleiteadas na
DIRPF/2007, o lançamento considerou como dedução o valor de R$ 851,98 pagos a
Saint Catherine’s School, conforme Notas de no2643 e 3233 (fls.48), com base na IN
SRF no 208, art.. 16 § 4o. Quanto ao restante da glosa o contribuinte não trouxe a
comprovação. Portanto, mantida a dedução indevida de despesa com instrução.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 84
DF CARF MF
Original